Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-17.2015.8.11.0063
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001758-17.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[G. T. D. S. - CPF: 039.822.711-00 (APELADO), ELAINE TELIS DOS SANTOS - CPF: 734.167.209-97 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE TELIS DOS SANTOS - CPF: 734.167.209-97 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

FORNECIMENTO DE LEITE E FRALDAS, REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA E ACOMPANHAMENTO COM FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIÓLOGO
— NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO CONTATAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Comprovada a necessidade da realização de sessões de
equoterapia
, acompanhamento com fisioterapeuta e fonoaudiólogo, bem como fazer uso dos suplementos alimentares e fraldas descartáveis, imprescindíveis ao tratamento de criança acometida de paralisia cerebral e desnutrição proteico-calórica grave não especificada, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não constatada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 33518456 e Id. 33518457) proferida em
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer com tutela de urgência
.

Assegura que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito pela ausência de interesse de agir, pois “
não há comprovação da negativa da Administração Pública no fornecimento de medicamentos disponíveis no SUS que atenda o paciente
”.

Assevera que “
não se sabe ao certo o seu diagnóstico, ou seja, qual a patologia que eventualmente possui, motivo pelo qual
[...]
deveria haver uma investigação mais acurada do seu quadro de saúde
”.

Afiança que “
se existe a possibilidade de fornecimento de medicamentos genéricos, menos custosos ao erário, porém eficientes e adequados ao caso, não pode o Estado ser compelido a fornecer os de valores mais elevados – de marca – pleiteados pelo paciente
”.

Afirma que se deve formar o litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso, pois há necessidade de “
gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público
” e, que “
em eventual condenação ou concessão de medida liminar, que se atribua obrigações menos acentuadas ao Município que ao Estado de Mato Grosso
”.

Contrarrazões (Id. 33518470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 42720955), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, julgo procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer os suplementos alimentares Pediasure, Nutren JR, Fortini e Calogen, bem como fraldas descartáveis e atendimentos com fisioterapia neurológica, fonoaudiologia e equoterapia em favor da criança Gabriel Telis dos Santos;

b)

Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação fornecer os suplementos alimentares Pediasure, Nutren JR, Fortini e Calogen, bem como fraldas descartáveis e atendimentos com fisioterapia neurológica, fonoaudiologia e equoterapia em favor da criança Gabriel Telis dos Santos, enquanto perdurar a necessidade;

c)

Diligencie o Sr. Gestor para que entre em contato via telefone ou e-mail com os responsáveis pela Fonoclin e Drogaria Droga Chick, para solicitar a apresentação das notas fiscais referentes às transferências realizadas por meio dos alvarás de fls. 135 e 177, sob pena de busca e apreensão;

d)

Certifique-se o Sr. Gestor se há saldo residual a ser restituído em favor dos requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, e, após, devolva-se mediante alvará judicial;

e)

Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário,
ex vi
do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC;

f)

Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a necessidade do uso dos medicamentos pela criança;

g)

Feito isento de custas processuais,
ex vi
do art. 141, § 2o, do ECA;

h)

Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 33518457, fls. 3).

Gabriel Telis dos Santos, com oito (8) anos de idade, acometido de
paralisia cerebral (CID 10 G80)
e
desnutrição proteico-calórica grave não especificada (CID 10 E43)
, razão pela qual, necessita de se submeter a sessões de
equoterapia
, acompanhamento com
fisioterapeuta
e
fonoaudiólogo
, bem como fazer uso dos suplementos alimentares:
PediaSure
®
(quatro latas por mês)
,
Nutren Júnior
®
(três latas por mês)
,
Fortini
®
(uma lata por mês)
e
Calogen
®
(dois frascos por mês); e, fraldas descartáveis tamanho M,
na quantidade de cento e vinte (120) unidades por mês, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que a criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil:
“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que é necessário a formação de litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso.

Os documentos médicos estão a comprovar, especificamente, o diagnóstico da criança e as razões pelas quais à submissão a sessões de
equoterapia
, o acompanhamento médico especializado e a utilização dos suplementos alimentares são imprescindíveis ao seu tratamento:

Relatório de atendimento de fisioterapia

Após avaliação fisioterápica do paciente Gabriel Teles dos Santos, com diagnóstico clínico de paralisia cerebral, e fisioterápico de tetraparesia espástica, possui desenvolvimento neuromotor comprometido controle de cabe deficitário, somente quando estimulado por comandos verbais, não apresenta controle de tronco, não rola, não anda, apresenta hipertonia moderada e padrão em tesoura de membros inferiores e flexos de membros superiores
.

Pela gravidade do quando neurológico e motor apresentado pelo mesmo, a fisioterapia é de extrema importância no desenvolvimento neuromotor, exerce também o papel importante no desenvolvimento neuromotor, exerce também o papel importante a fim de evitar maiores deformidades e complicações no decorrer de seu desenvolvimento, proporcionando maior funcionalidade que resulta em uma melhor qualidade de vida. [...]. (Id. 33517478, fls. 5). [sem negrito no original]

Relatório de atendimento de Fonoterapia

Foi realizado uma avaliação fonoterápica no paciente Gabriel Teles dos Santos, no qual foi diagnosticado um quadro clínico de Paralisia Cerebral. Possui desenvolvimento global todo comprometido, não fala, não balbucia e somete responde quando estimulado por comandos verbais
.

Pela gravidade do quadro neurológico o paciente necessita de fonoterapia por tempo indeterminado para melhorar o seu desenvolvimento de vida
. [...]. (Id. 33517478, fls. 6). [sem negrito no original]

Formulário para solicitação

[...]

2 – Relatório/Laudo médico

Diagnóstico: Desnutrição grave + neuropatia espástica.

CID-10: E43 e G80
.

Medicamento:

1 – Pediasure baunilha, 900 gr, 4 latas.

2 – Nutren Jr baunilha, 400 gr, 3 latas.

3 – Fortini sem sabor, 400 gr, 1 lata.

4 – Calogem, 200 ml, 2 fracos.

[...]

Histórico da doença: neuropatia espástica + desnutrição por proteína calórica grave.

Comprovação diagnóstica (descrição das principais provas – exames): laudo clínico neuropata espástico G80, desnutrição grave E43.

Tratamentos anteriores (drogas, dosagens e tempo de uso): medicação para relaxamento baclofeno, diazepan, rispiridona +

fisioterapia, fonoterapia e equoterapia – tempo indeterminado
. [...]. (Id. 33517959, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Formulário para solicitação

[...]

2 – Relatório/Laudo médico

Diagnóstico: Desnutrição grave + neuropatia espástica.

CID-10: E43 e G80
.

Medicamento:

1 – Fisioterapia, 3x por semana.

2 – Fonoterapia, 3x por semana.

3 – Equoterapia, 1x por semana. [...]. (Id. 33517960, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório médico

[...] Atesto que avaliei o menor Gabriel Telis dos Santos, nascido em 29/03/2007;

Atesto que o menor é tetraplégico com retratação tendinosas e necessita de movimentos distânicos;

Atesto que tem história de hiperbilirrubinemia neo-natal;

Atesto que apresenta-se desnutrido;

Atesto que necessita de aporte nutricional;

Atesto que não tem controle esfincteriano;

Atesto que necessita de uso e troca de fraldas regularmente;

Atesto que é dependente completo de sua progenitora;

Atesto que necessita de exames complementares, como: ressonância magnética;

Atesto que necessita de acompanhamento interdisciplinar, a saber: fisioterapia, equoterapia, terapia ocupacional, nutricionista;

Atesto que necessita e consulta médicas
(ilegível).

CID 10 G80 + E43
. (Id. 33517970). [sem negrito no original]

Atestado Médico

Declaro para os devidos fins que o menor Gabriel Telis dos Santos com DN: 29/03/2007, apresenta doença neurológica evoluindo com tetraplegia espástica + desnutrição proteico calórica grave
.

Tem necessidade de terapia multidisciplinar por tempo indeterminado de:

- Fisioterapia – 2x por semana;

- Fonoaudiologia – 3x por semana;

- Equoterapia – 1x por semana;

CID 10: G80 + E43
. [...]. (Id. 33517988). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Nada obstante a alegação de que
o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse de agir, devido à falta de comprovação de que a autor tenha realizado protocolo administrativo para solicitação do tratamento pretendido junto aos órgãos competentes, digo que não procede, uma vez que os
Formulários para Solicitação de Medicamentos
(Id. 33517476, fls. 7/8 e Id. 33517477, fls. 1/2)
comprovam a requisição.

Por sua vez, é de se anotar que, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS,
o fornecimento do alimento especial deve observar, preferencialmente,
o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, em respeito à Lei n
o 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, e assim preceitua:

Artigo 3o As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2o Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Desse modo, a considerar que o receituário médico não
comprova a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do alimento especial deve se dar
em observância à composição nutricional indispensável.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para
determinar que o leite seja fornecido em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, nos termos do artigo 3o, § 2o da Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021